Tribunal: TJPA
Processo: 0803245-48.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803245-48.2025.8.14.0000

PACIENTE: DENILSON SANTOS BORGES

AUTORIDADE COATORA: 1 VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. RELAXAMENTO DO FLAGRANTE. APLICAÇÃO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO COMO MEDIDA CAUTELAR. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
com pedido liminar, impetrado em favor de Denilson Santos Borges, nos autos da Ação Penal nº 0816795-24.2024.8.14.0040, perante o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, onde se imputa ao paciente a prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06. Após prisão em flagrante ocorrida em 14/10/2024, a autoridade judiciária relaxou a prisão na audiência de custódia, substituindo-a por medida cautelar de monitoração eletrônica. A impetração sustenta constrangimento ilegal em razão da ausência de decisão sobre pedido de revogação da medida, possibilidade de aplicação de medidas menos gravosas, inexistência de justa causa, excesso de prazo para oferecimento da denúncia e existência de condições pessoais favoráveis. A liminar foi indeferida, as informações foram prestadas e o Ministério Público opinou pela denegação da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (
i
) verificar se houve omissão judicial na análise do pedido de revogação do monitoramento eletrônico; (
ii
) avaliar se subsiste justa causa para manutenção da medida cautelar; (
iii
) apurar eventual excesso de prazo no oferecimento da denúncia; (
iv
) aferir a suficiência de medidas cautelares diversas da monitoração eletrônica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A alegação de omissão quanto à análise do pedido de revogação do monitoramento eletrônico encontra-se prejudicada, pois teve decisão proferida em 07/03/2025, com fundamentação expressa quanto à necessidade e adequação da medida, conforme art. 282, §§ 4º e 5º, do CPP.

4.

A manutenção da medida de monitoração eletrônica se mostra proporcional, adequada e fundamentada com base na gravidade concreta do delito, na quantidade e variedade de substâncias entorpecentes apreendidas e no risco de reiteração delitiva, não havendo ilegalidade a ser sanada.

5.

O simples decurso de tempo desde a imposição da medida cautelar não configura, por si só, excesso de prazo, devendo-se considerar a razoabilidade do andamento processual. O inquérito foi concluído e encontra-se com o Ministério Público para manifestação, não havendo desídia judicial nem violação à duração razoável do processo.

6.

As medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP já foram consideradas e afastadas pelo juízo de origem, que optou por medida intermediária entre a prisão e a liberdade plena, diante do risco processual existente, o que se coaduna com a jurisprudência do STJ e do TJ/PA.

7.

Condições pessoais favoráveis, como residência fixa e ocupação lícita, não afastam por si sós a necessidade da medida cautelar, especialmente diante da gravidade dos fatos imputados e da necessidade de fiscalização da conduta do paciente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão que mantém o monitoramento eletrônico como medida cautelar alternativa à prisão preventiva é válida quando devidamente fundamentada e baseada na gravidade concreta do delito e nos riscos processuais identificados.

2.

A mera alegação de excesso de prazo não se sustenta quando o processo tramita regularmente e não há inércia do Estado.

3.

Condições pessoais favoráveis não afastam, por si sós, a imposição de medida cautelar devidamente motivada.

4.

A imposição de medidas cautelares diversas da prisão deve observar os critérios de necessidade e adequação, sendo legítima a escolha do monitoramento eletrônico como mecanismo de fiscalização eficaz.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 282, §§ 4º e 5º, 310, II, 319 e 33 da Lei nº 11.343/06; CF/1988, art. 5º, LXXVIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC nº 206.641/SC, rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 26.02.2025, DJEN 05.03.2025; STJ, AgRg no RHC nº 202.354/BA, rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, 6ª Turma, j. 09.04.2025, DJEN 15.04.2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer parcialmente e denegar a Ordem do presente
Habeas Corpus
, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 20 de maio de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar, impetrado em favor de
DENILSON SANTOS BORGES
, em decorrência da imputação que lhe está sendo feita pelo crime previsto no
art. 33
da Lei 11.343/06, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Parauapebas, nos autos de nº 0816795-24.2024.8.14.0040.

Aduz o impetrante que o paciente foi preso no dia 14/10/2024. Posteriormente, na audiência de custódia o Juiz decidiu pelo relaxamento do flagrante e a aplicação da medida cautelar de monitoramento eletrônico.

Alega, em suma, que está sofrendo constrangimento ilegal face os seguintes motivos: a) ausência de manifestação do juízo
a quo
quanto ao pedido de revogação do monitoramento eletrônico; b) possibilidade de outras medidas cautelares menos gravosas; c) ausência de justa causa; d) excesso de prazo para o oferecimento da denúncia; e) possuidor de qualidades favoráveis.

Requereu, a imediata revogação da medida cautelar de monitoração eletrônico.

A liminar foi indeferida (Doc. ID nº 25088255). As informações foram prestadas (Doc. ID nº 25283080). O Ministério Público manifestou-se pela denegação do
Writ
(Doc. ID nº 25443921).

É o relatório.

VOTO

V O T O

Consta da exordial acusatória que os fatos teriam ocorrido na estrada Vicinal, no bairro Alto Bonito, no município de Parauapebas, estado do Pará, no dia 14/10/2024 por volta das 22h00min. Na ocasião, a guarnição da policial militar atendia a várias denúncias de suposta comercialização de drogas pelo residente do Apt. 33/Bloco 46, tendo adentrado no imóvel com a anuência de MARIA VITÓRIA LEITE SOUSA, a qual também indicou os locais onde estariam as drogas. Finalizada a busca, os policiais encontram duas barras de erva tipo “maconha” pesando aproximadamente 1.411kg (um quilo e quatrocentos e onze gramas), 127 (cento e vinte e sete) volumes em “saco zipado” contendo erva tipo “maconha” pesando aproximadamente 166g (cento e sessenta e seis) embaladas para a venda; uma barra de uma substância branca com característica de cocaína, com peso aproximado 1.008kg (um quilo e oito gramas); um volume contendo substância sólida de cor amarelado com característica de “crack” pesando 6g (seis gramas); três embalagens de “saco zip” contendo substância em pó branco semelhando a cocaína com aproximadamente 11g (onze gramas); além da quantia de R$ 1.779,00 (um mil setecentos e setenta e nove reais), duas balanças de precisão e um caderno contendo anotações de nomes e valores do comércio de entorpecentes.

Ante o flagrante delito, o paciente DENILSON BORGES SANTOS foi encaminhado para delegacia, sendo instaurado o Inquérito Policial nº 00071/2024.100995-4. Em 17/10/2024, na audiência de custódia o magistrado relaxou a prisão em flagrante do coacto sob a justificativa de ilegalidade do flagrante, mediante medida cautelar de monitoramento eletrônico e outras restrições com vistas a garantia da ordem pública.

O referido Inquérito Policial devidamente concluso foi juntado aos autos no dia 25/10/2024, indiciando o paciente na prática do crime ao art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006. Isto posto, o juízo
a quo
encaminhou para o Ministério Público para manifestação, estando pendente até o presente momento.

Eis os fatos.

DA AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO QUANTO AO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO

E
m 07/12/2024, a defesa requereu a revogação da medida cautelar do uso de tornozeleira eletrônica nos autos principais, sustentando a ausência da necessidade de medida imposta perante a boa conduta processual e ausência de fatos novos, residência fixa e ocupação lícita do paciente, com vistas ao princípio da proporcionalidade. Na impetração, alegou coação ilegal decorrente de falta de justa causa pela ausência de manifestação quanto ao referido pedido de revogação do uso de monitoramento eletrônico.

Em consulta ao Sistema Processual PJe do 1º grau, nos autos de nº 0816795-24.2024.8.14.0040, constata-se
que o coacto teve seu pedido indeferido no dia 07/03/2025, com manutenção da medida por ainda se vislumbrar sua necessidade e adequação, nos termos do art. 282 do CPP, conforme se lê
in verbis
:

[...]
Do pedido de revogação da medida cautelar.

Vieram-me os autos para análise do pedido de revogação da medida cautelar de monitoração eletrônica formulado pela defesa de
Denilson Santos Borges
, com fundamento no art. 282, § 5º, do Código de Processo Penal, alegando, em síntese, que:

·

Possui
residência fixa e ocupação lícita
, afastando-se qualquer risco de fuga ou reiteração delitiva;

·

Não há fatos novos que justifiquem a manutenção da cautelar, considerando-se a ausência de risco à ordem pública ou à instrução criminal;

·

Alega ainda o princípio da
proporcionalidade
, argumentando que a sanção cautelar deve se ajustar à realidade do processo, podendo ser substituída por outra menos gravosa, caso necessário.

Vieram-me os autos conclusos.

A matéria posta em análise demanda apreciação dos requisitos de
necessidade e adequação
da medida cautelar de monitoração eletrônica, à luz do
art. 282 do Código de Processo Penal
.

Inicialmente, cumpre ressaltar que mesmo diante do
relaxamento da prisão em flagrante
pode o magistrado ao receber o auto de prisão determinar
medidas cautelares diversas da prisão
, presentes os requisitos do
art. 282 do CPP
.

Tal entendimento é corroborado pela jurisprudência do Tribunal de Justiça do Pará, que estabelece:

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. RELAXAMENTO DO FLAGRANTE. IMPOSIÇÃO CONSECUTIVA DE CAUTELARES DIVERSAS. POSSIBILIDADE. PLEITO REVOGATÓRIO DAS MEDIDAS ALTERNATIVAS. DESCABIMENTO. ADEQUAÇÃO E NECESSIDADE EVIDENCIADOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

1. O relaxamento da prisão em flagrante com a decretação consecutiva de medidas cautelares diversas não configura ilegalidade passível de correção na via mandamental, porquanto, a teor do art. 310, II, do CPP, mesmo relaxado o flagrante, é viável que o magistrado, ao receber o auto de prisão, opte por manter restrição à liberdade do coacto, seja mediante prisão preventiva, ou, ausentes os pressupostos da custódia cautelar, por meio de imposição de medidas cautelares diversas.

2. Não obstante, mesmo que sejam mais favoráveis ao acusado, tais cautelares “previstas no art. 319 e 320 do CPP estão sujeitas à demonstração dos requisitos de adequação e necessidade (art. 282, I e II, do CPP), caracterizados pelo fumus
commissi delicti
(provas de materialidade e indícios suficientes de autoria) e
periculum libertatis
(perigo de liberdade)” (STJ, AgRg no RHC n. 143.759/PR, Relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado), Relator para Acórdão Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe de 14/02/2022), como se deu na espécie.

3. Hipótese em que o Juízo impetrado desenvolveu fundamentação idônea e suficiente para justificar a imposição das medidas cautelares diversas do cárcere a paciente, indicando sua adequação e necessidade à luz do art. 282 do CPP, com ênfase às circunstâncias do flagrante, notadamente em razão dos fortes indícios da formação de associação criminosa entre a coacta e seu companheiro, corréu na ação penal de origem, sendo inconteste o fundado receio de reiteração delitiva.

4. Ordem conhecida e denegada.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da SEÇÃO DE DIREITO PENAL do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual de 12/12/2023 a 14/12/2023, por unanimidade de votos, em CONHECER da impetração e DENEGAR a ordem, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 14 de dezembro de 2023.

Desembargadora KÉDIMA LYRA

Relatora

(TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 0816117-66 .2023.8.14.0000, Relator.: KEDIMA LYRA, Data de Julgamento: 12/12/2023, Seção de Direito Penal)

Dessa forma,
não há ilegalidade na manutenção da medida cautelar, sendo imperioso verificar se ainda subsistem os requisitos que justificaram sua imposição
. No caso dos autos, a monitoração eletrônica foi determinada como alternativa à prisão preventiva, diante de um contexto no qual a
prisão em flagrante foi relaxada, mas verificou-se a necessidade de imposição de medidas cautelares para assegurar a aplicação da lei penal e a instrução criminal.

A despeito dos argumentos defensivos, não há elementos novos que afastem a necessidade da monitoração eletrônica. A
defesa não demonstrou a superveniência de circunstâncias novas que tornem desnecessária a monitoração eletrônica
. O simples cumprimento da medida imposta não constitui, isoladamente, motivo para sua revogação, pois não houve mudança substancial na situação processual do acusado.

Ainda, trata-se de
imputação concretamente grave, em especial quando se considera a quantidade, modo de acondicionamento e variedade de substâncias apreendidas
. Ademais, ainda que se cogite a aplicação do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei de Drogas), tal circunstância é matéria de mérito e não afasta, por si só, a necessidade da medida cautelar.

Além disso, o monitoramento eletrônico assegura o acompanhamento do cumprimento das restrições impostas, servindo como mecanismo de fiscalização que garante o adequado prosseguimento do feito e a não frustração da persecução penal.

Por fim, no tocante à alegação de desproporcionalidade, cumpre assentar que o princípio da homogeneidade não se aplica de maneira automática às medidas cautelares, pois estas têm caráter preventivo e não se confundem com a pena eventualmente aplicável no futuro.

Diante do exposto,
INDEFIRO
o pedido de revogação da medida cautelar de monitoração eletrônica imposta a
Denilson Santos Borges
, por entender
preservados os requisitos da necessidade e adequação da medida
, nos termos do
art. 282 do CPP
e da jurisprudência consolidada do
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.
[...] (grifo nosso)

Assim, esta argumentação da defesa encontra-se prejudicada ante a perda superveniente do objeto, pois houve a manifestação que se encontrava pendente, tendo inclusive o magistrado devidamente fundamentado a necessidade da manutenção do monitoramento eletrônico, não havendo o que se falar em constrangimento ilegal.

DA A
USÊNCIA DE JUSTA CAUSA E POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES

A defesa sustenta que a medida de monitoramento eletrônico imposta ao coacto é manifestadamente ilegal em decorrência da ausência de fatos novos ou contemporâneos que ilustrem o risco real a ordem pública, além de fatos concretos que justifiquem a aplicação da medida, sendo arbitrária e desproporcional, motivo pelo qual pleiteiam sua revogação mediante aplicação de outras medidas cautelares menos gravosas.

No entanto, tal argumentação não se sustenta.

A referida decisão que indeferiu o pedido de revogação do monitoramento eletrônico encontra-se fundamentada pelo magistrado de 1º grau com base na demonstração da razoabilidade e adequação da medida, estando presente os indícios de autoria, considerando que todos os apetrechos de traficância foram encontrados na residência do coacto, bem como as provas da materialidade do crime, como a grande quantidade e diversidade de drogas apreendidas.

Nesse sentido, ante o relaxamento da prisão em flagrante, faz-se necessária a manutenção da medida cautelar imposta com vistas a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal, bem como, aplicação da lei penal, com destaque ao
modus operandi
empregado na conduta delitiva, à gravidade concreta do crime imputado e ao risco de reiteração criminosa. Assim, versa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA SUBSTITUÍDA POR MEDIDAS CAUTELARES. MANUTENÇÃO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. ADEQUAÇÃO E NECESSIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PREVENÇÃO DE FUGA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que manteve a imposição de monitoramento eletrônico como medida cautelar alternativa à prisão preventiva, aplicada em razão da gravidade concreta do crime de lavagem de dinheiro, imputado ao recorrente, e para garantir a ordem pública, prevenir fuga e fiscalizar o cumprimento das demais cautelares.

2. O agravante alega a desnecessidade da medida cautelar em razão de sua colaboração com as investigações e cumprimento regular das medidas impostas; a ausência de vínculo com organização criminosa e a desproporcionalidade da medida, considerando o tempo decorrido sob monitoramento eletrônico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão:(
i
) verificar se há justificativa idônea para a manutenção da medida cautelar de monitoramento eletrônico;(
ii
) analisar se o tempo de duração da cautelar caracteriza excesso ou desproporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Tribunal de origem concluiu pela necessidade da medida de monitoramento eletrônico para garantir a ordem pública, prevenir a reiteração delitiva e fiscalizar o cumprimento das demais cautelares impostas, considerando os altos valores movimentados pelo recorrente em suas contas bancárias (mais de R$ 65 milhões) e o risco de fuga.

5.
Não há constrangimento ilegal na manutenção do monitoramento eletrônico quando a medida se revela proporcional e adequada à gravidade do delito, sendo uma ferramenta menos gravosa que a prisão preventiva, conforme precedentes do STJ.

6. O
cumprimento regular das medidas cautelares impostas não constitui motivo para sua revogação, mas, ao contrário, demonstra sua eficácia e necessidade, como já reconhecido pela jurisprudência desta Corte
(AgRg no RHC n. 176.377/SE).

7. A
duração da medida cautelar não é automaticamente limitada a noventa dias, devendo ser periodicamente reavaliada à luz das circunstâncias concretas do caso, sem que o decurso do tempo implique sua revogação automática
(STJ, AgRg no HC n. 785.902).

8. A
decisão monocrática agravada encontra-se alinhada com a jurisprudência do STJ, segundo a qual a gravidade concreta do delito e o modus operandi podem justificar a manutenção de medidas cautelares rigorosas para a proteção da ordem pública e prevenção de fuga
(AgRg no RHC n. 180.053/AL).

9. Os precedentes citados pela defesa (HC 948.926/PE e HC 902.561/SC) possuem contextos fático-jurídicos distintos do caso em apreço, não sendo aplicáveis.

IV. DISPOSITIVO

10. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC n. 206.641/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 5/3/2025.)

Ressalta-se a inviabilidade da aplicação de outras medidas cautelares diversas previstas no art. 319, do CPP, ante todos os fundamentos expostos, da gravidade do crime em questão que transcende o aspecto individual, mas também, principalmente, de que a instrução processual ainda está em curso, com a real possibilidade de reiteração delitiva do coacto.

DO E
XCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA

S
ustenta a defesa que o paciente se encontra tolhido de sua liberdade há mais tempo que o necessário, alegando suposta violação ao direito constitucional de duração razoável do processo, presunção de não culpabilidade e devido processo legal, considerando a imposição da medida cautelar no dia 17/10/2024, estando até o presente momento sem oferecimento da denúncia. Assim, requereu a revogação do monitoramento eletrônico.

Vislumbra-se nos autos que o IPL já foi finalizado, estando os autos com vistas para o Ministério Público se manifestar quanto ao que entender de direito. Ressalta-se que a última movimentação processual foi a decisão do dia 07/03/2025, a qual indeferiu o pedido de retirada do monitoramento, de modo que não se configura a argumentação de suposto excesso de prazo sem manifestação, sendo cediço que os prazos processuais não são fatais, devendo ser analisados com base na razoabilidade e com vistas às particularidades do caso.

Portanto, não há que se falar em excesso de prazo para a formação da culpa, tendo em vista que a ação penal se encontra em tramitação regular, sendo configurado excesso de prazo quando o retardamento no julgamento decorrer de desídia do Estado-Juiz na efetivação da prestação jurisdicional, o que não se verificou em nenhum momento no presente
Writ
, pois o processo caminha regularmente, consequentemente, não há nenhum excesso de prazo da autoridade inquinada coatora na formação de culpa, sendo inviável a concessão da ordem sob esse fundamento.

Nesse sentido, versa as jurisprudências do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. EXCESSO DE PRAZO. TESE RELATIVA ÀS CONCLUSÕES DO INQUÉRITO POLICIAL. INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra a decisão que negou provimento a recurso em habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante, denunciado por homicídio qualificado.

II. Questão em discussão

2. A discussão consiste em saber se há excesso de prazo na prisão preventiva do agravante e se é possível conhecer de alegações que não foram objeto de irresignação inicial no recurso ordinário.

III. Razões de decidir

3. O
excesso de prazo não se configura por mero critério matemático, mas por ponderação do julgador, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo em conta as peculiaridades do caso concreto.

4. Considerando o tempo de prisão do agravante (que perdura por aproximadamente dez meses), a pena em abstrato prevista para o delito imputado na denúncia que foi recebida (art. 121, § 2º, inciso II, do Código Penal) e a ausência de comprovação de desídia do Juízo processante, não há falar em excesso de prazo.

5. Não deve ser conhecida a tese relativa às conclusões do inquérito policial, pois, no âmbito do agravo regimental, não se admite que a parte amplie objetivamente a causa de pedir e os pedidos formulados na petição inicial. Precedentes.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo regimental conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.

Tese de julgamento: 1. O excesso de prazo na custódia cautelar deve ser avaliado com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando as peculiaridades do caso concreto.

2. Cotejado o tempo de prisão, a pena em abstrato prevista para o delito imputado na denúncia e ausência de comprovação de desídia estatal na condução do feito, afasta-se a alegação de excesso de prazo. 3. Não se admite a ampliação objetiva da causa de pedir e dos pedidos formulados na petição inicial por configurar indevida inovação recursal.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312; CP, art. 121;

CF/1988, art. 5º, LXXVIII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 776.255/TO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13.02.2023; STJ, AgRg no HC 823.177/PE, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 28.08.2023.

(AgRg no RHC n. 202.354/BA, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 15/4/2025.) (grifo nosso)

Assim, não se sustenta o excesso de prazo alegado.

Ante o exposto, conheço em parte e denego a Ordem do
Habeas Corpus
, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 20 de maio de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 22/05/2025